Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707264-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMANDA AMARAL DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em desfavor da decisão que proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã - DF, nos autos do processo no 0700418-90.2022.8.07.0021, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora do referido feito, Amanda do Amaral dos Santos, ora agravada. A liminar requerida pela agravante nos presentes autos foi indeferida (id. 33.904.436). Em consulta ao referido processo de origem, é possível verificar que, em 29.04.2022, houve a prolação de sentença que confirmou a tutela de urgência outrora deferida e resolveu o mérito da referida ação, julgando procedente o pedido autoral para determinar à ré que autorize e custeie a internação e submissão da autora ao tratamento que lhe foi prescrito, nas dependências do Hospital Santa Helena, com a disponibilidade dos materiais e medicamentos necessários. Anoto ainda que consta dos autos da ação de origem que a medida liminar determinada pelo juízo restou satisfeita pela requerida. É o relatório. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como narrado, em consulta à demanda que deu origem ao presente agravo de instrumento, vislumbra-se que questão restou pacificada através da sentença proferida pelo ilustre Juízo de 1o Grau. Assim, diante da prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional torna-se desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, Inciso III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de maio de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador